Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703996-65.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DENEVALDO DE SOUZA BARROS RECORRIDO: FERRACO REPRESENTACOES EIRELI - EPP DESPACHO Na petição de ID no 32690979, o agravante requer o desentranhamento dos documentos de IDs 32689468, 32690616, 32689469, 32689470, 32689472, 32689505, 32689506 e 32689507, ao argumento de que foram juntados por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007